Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-50.2023.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO POR MEIO TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE TESTE DE ALCOOLEMIA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PERDA DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), aplicando pena de 07 meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direito, consistente no perdimento dos valores da fiança recolhida, além de 21 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 7 meses.
2. A defesa pleiteia a absolvição, alegando ausência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora (princípio do in dubio pro reo). Subsidiariamente, requer a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir e a revogação do perdimento da fiança, por suposta falta de justificativa legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) a suficiência da prova testemunhal para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante;
(ii) a fundamentação da suspensão do direito de dirigir por 7 meses; e
(iii) a legalidade do perdimento da fiança como pena substitutiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada reconhece que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da realização de teste de alcoolemia, bastando a constatação por sinais clínicos ou prova testemunhal idônea.
5. No caso concreto, os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem são coerentes e uníssonos, evidenciando sinais claros de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, odor etílico e olhos avermelhados, o que legitima a condenação.
6. A suspensão da habilitação, fixada acima do mínimo legal, observa a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e foi devidamente fundamentada na sentença.
7. O perdimento da fiança encontra respaldo no art. 336 do Código de Processo Penal, sendo legítima sua destinação para o pagamento de custas e prestação pecuniária, inexistindo ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por embriaguez ao volante pode ser fundamentada na constatação de sinais clínicos e prova testemunhal, independentemente da realização de teste de alcoolemia.
2. A suspensão do direito de dirigir deve ser fundamentada e proporcional à pena privativa de liberdade.
3. O perdimento da fiança é cabível para o pagamento de custas e penas pecuniárias, conforme previsão legal.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CPP, art. 336.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.334.585/PB; TJMT, Enunciado Criminal n. 8.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000038-50.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 731.642.161-49 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), RODINEI DE ALMEIDA - CPF: 893.403.961-20 (ASSISTENTE), ADRIANO ALDO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 023.717.101-56 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO POR MEIO TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE TESTE DE ALCOOLEMIA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PERDA DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), aplicando pena de 07 meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direito, consistente no perdimento dos valores da fiança recolhida, além de 21 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 7 meses.

2.
A defesa pleiteia a absolvição, alegando ausência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora (princípio do
in dubio pro reo
). Subsidiariamente, requer a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir e a revogação do perdimento da fiança, por suposta falta de justificativa legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) a suficiência da prova testemunhal para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante;

(
ii
) a fundamentação da suspensão do direito de dirigir por 7 meses; e

(
iii
) a legalidade do perdimento da fiança como pena substitutiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência consolidada reconhece que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da realização de teste de alcoolemia, bastando a constatação por sinais clínicos ou prova testemunhal idônea.

5.
No caso concreto, os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem são coerentes e uníssonos, evidenciando sinais claros de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, odor etílico e olhos avermelhados, o que legitima a condenação.

6.
A suspensão da habilitação, fixada acima do mínimo legal, observa a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e foi devidamente fundamentada na sentença.

7.
O perdimento da fiança encontra respaldo no art. 336 do Código de Processo Penal, sendo legítima sua destinação para o pagamento de custas e prestação pecuniária, inexistindo ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A condenação por embriaguez ao volante pode ser fundamentada na constatação de sinais clínicos e prova testemunhal, independentemente da realização de teste de alcoolemia.

2.
A suspensão do direito de dirigir deve ser fundamentada e proporcional à pena privativa de liberdade.

3.
O perdimento da fiança é cabível para o pagamento de custas e penas pecuniárias, conforme previsão legal.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CPP, art. 336.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.334.585/PB; TJMT, Enunciado Criminal n. 8.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de R
ecurso de Apelação Crimina
l interposto por

Sidnei
d
a Silva Oliveira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1000038-50.2023.8.11.0052
, pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco
/MT, que
o
condenou pela prática do delito previsto no
art.
306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
07 (sete) meses de detenção
, em regime aberto,
substituída por uma restritiva de direito, consistente no perdimento de valores da fiança recolhida nos autos, a ser depositada em favor da Vara de Execução Penal de Rio Branco
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
.

Inconformada, nas razões vistas no Id.
249003714
, a defesa
busca

a absolvição da condenação pelo crime de embriaguez ao volante, alegando ausência de provas quanto à alteração de sua capacidade psicomotora (
in dubio pro reo
). Subsidiariamente, requer a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir, por entender que a pena não foi devidamente fundamentada, e a revogação do perdimento da fiança, sustentando que não houve justificativa legal para sua decretação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
249003717
).

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
, é pelo desprovimento do recurso (Id.
254825664
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o apelante requer a sua absolvição do crime de embriaguez ao volante sob o argumento de que não há provas
suficientes para comprovar a embriaguez e alteração da capacidade psicomotora, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.
Além disso, argumenta que
a sentença não fundamentou adequadamente a fixação da pena de suspensão da habilitação por 7 meses,
e
pleite
i
a a aplicação do mínimo legal
. E, por fim, sustenta
que não houve quebra da fiança e que o valor deve ser restituído
.

A peça acusatória, constante no I
d.

249003681
, narra os fatos desta forma:

ART. 306 DO CTB

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 09 de dezembro de 2022, em via pública situada em Lambari d ́Oeste/MT, o denunciado SIDNEI DA SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme comprovam os elementos que instruem o IP 120/2022.

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Restou apurado que os policiais miliares realizavam uma barreira na entrada da cidade e em dado momento abordaram o veículo Corsa Milenium, cor cinza e placa DFF0I94, conduzido pelo denunciado.

Durante a abordagem, pode-se constatar que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, odor etílico no hálito, falante, arrogante, exaltado, disperso, irônico, não se lembrava dos atos cometidos, dificuldade no equilíbrio e com a fala alterada, conforme Termo de Constatação Etílica (Num. 107661580 - Pág. 7).

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo Inquérito Policial, Relatório de Investigação, termo de constatação etílica e termo de declaração das testemunhas. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório. O denunciado pagou o valor de R$ 2.424,00 de fiança para livrar-se solto. (Num. 107661572 - Pág. 1).

A
existência material
do delito narrado na exordial acusatória ressai induvidosa do boletim de ocorrência (I
d.

107661554
); auto de prisão em flagrante delito (I
d.

107661553
);
termo de constatação etílica
(I
d.

107661556
); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

Do mesmo modo, no tocante à
autoria delitiva
atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida na instrução processual evidencia o cometimento, por parte del
e
, do crime narrado na peça acusatória.

De início, cumpre salientar que a análise do caso deve observar a redação do art
.
306 da Lei
n.
9.503/97, alterado pelas Leis n
.
11.705/2008 e n
.
12.760/2012, que passou a disciplinar que:

Art. 306 - Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I -
concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;

II -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

A partir de então não há mais imprescindibilidade do teste de alcoolemia para efeitos de comprovar a materialidade do delito de embriaguez ao volante, pois o delito deixou de considerar apenas o critério quantitativo (dirigir com contração igual ou superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar) e passou a contemplar a hipótese em que o agente conduz veículo automotor com sinais que indicam que ele está com a capacidade psicomotora alterada.

Assim, a realização do teste de alcoolemia é prescindível quando, por outro meio idôneo de prova, seja possível verificar a situação de embriaguez do réu, conforme inteligência do art. 277 do CTB.

A posição do STJ é firme nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. LEI N.12.760/
2012..
RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART.
37,DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante. 2. Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
" (
AgInt
no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017). No mesmo sentido:
AgRg
no
AREsp
1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
24/10/2018). 3. Resolução n. 432 - CONTRAN. Norma infralegal.
Inadimissível
recurso especial para apreciação de resolução. Ato normativo secundário. 4. Laudo técnico confeccionado pela defesa, em 9/12/2013. Não atendeu aos requisitos constantes no art. 159, do CPP, além de juntado a destempo, quase 6 meses após o acidente, ocorrido em 21/6/20013, se mostrando, portanto, sem qualquer valor probante. 5. Suposta violação ao art. 37, do CTB. Necessidade de nova perícia para verificar se a manobra efetuada pelo condutor do veículo foi correta ou não. Incursão fático-probatória dos autos. Incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula/STJ. Precedente. 6. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019.)

Destacamos

Destarte, de acordo com o art
.
306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência
de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o dispositivo legal acima citado passou por diversas alterações legislativas que resultaram na mudança do seu preceito primário
e também
na forma de se comprovar a infração penal, dada a necessidade de coordenar melhor o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas, de forma a coibir a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n. 11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente
encontrava-se
alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de etilômetro, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019).

Frisa-se que a técnica de criação desses tipos incriminadores (delitos de perigo abstrato) se fundamenta na necessidade de prevenção de comportamentos arriscados e dotados de alto potencial lesivo ao equilíbrio social, tais como o ato de dirigir embriagado, que representa enorme periculosidade à segurança viária.

Por conseguinte, ao se valer da tutela penal, ao lado de outras políticas públicas, para desestimular atividades potencialmente perigosas, o Estado
cumpre o seu papel de preservar da vida e a dignidade da pessoa humana, punindo, exemplarmente, comportamentos contrários aos valores tidos como fundamentais pelo povo, assim reconhecidos na própria Constituição da República, o que confirma a validade jurídica do dispositivo.

Esclarecida esta questão, verifica-se dos autos que, diferente do que sustenta a defesa, ficou demonstrado que o réu realmente conduzia seu veículo automotor, em via pública, sob o estado de embriaguez.

Com efeito,
os policiais militares
Adriano Aldo Silva do Nascimento
e
Rodinei
de Almeida

ao serem ouvidos em juízo afirmaram que
abordaram o apelante em uma barreira de fiscalização na entrada de
Lambari D’Oeste
.
Ambos relataram que o apelante estava acompanhado da esposa e de um filho pequeno no veículo e demonstrava sinais visíveis de embriaguez, incluindo olhos avermelhados, dificuldade para se locomover e forte odor etílico
,
conforme se infere destes trechos de seus depoimentos extraídos
da sentença condenatória (Id.
249003706
):

“(...
) É
, a gente estava fazendo é uma barreira de fiscalização de trânsito na entrada da cidade e deparamos com esse veículo que que passou por lá (...) e ao fazer abordagem e solicitar a documentação do veículo, a gente percebeu visualmente ali que o motorista, ele estava visível estado de embriaguez alcoólica. A gente pediu para ele descer do veículo, né?
Aí já teve dificuldade de
de

de

levantar
, de caminhar
. E a gente perguntou a ele, né, se ele tinha ingerido bebida alcoólica. Ele confirmou que ele vinha da cidade de Mirassol D’Oeste, inclusive ele estava com a família dele com uma criança, um
recém nascido
, bem dizer, menos de 1 ano de idade. E ele mesmo confirmou.
A mulher dele também comentou também que ele tinha bebido
e infelizmente a gente fez o procedimento.(...)”

(Policial Militar Adriano Aldo Silva do Nascimento).

Destacamos

“(...) Nós estávamos fazendo
uma
uma
Barreira na rodovia que dá acesso à entrada do
do
município Lambari do Oeste, quando nos deparamos o
o
senhor Sidney. Ele estava no veículo Corsa juntamente com a sua esposa e seu filho.
Naquele primeiro momento nós é percebemos que ele estava com os olhos bastante avermelhado e por estar exalando forte odor etílico
, a gente pediu para que ele descesse do veículo e apresentasse a documentação para guarnição de serviço. E durante é a entrevista com ele li a conversa com ele.
Percebemos é sinais claro de que teria ingerido bebida alcoólica. Nós perguntamos
pra
ele se ele teria ingerido bebida alcoólica. Ele confirmou
pra
nós que sim, que teria ingerido
4. É cerca de 4 garrafas de bebida alcoólica na cidade de Mirassol do Oeste, que ele estava comemorando a aquisição de algumas baterias né de 150 amperes, que seria utilizado é
pro
equipamento de som que ele estava montando. Diante desse
contexto, nós demos voz de prisão
pra
ele e fizemos o boletim de ocorrência fazendo a sua condução
pra
delegacia. (...)”
(
Policial Militar
Rodinei
de Almeida
).

Destacamos

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe
s
interessaria implicar gratuitamente

o
ré
u
no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE .
CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM.
INEXISTÊNCIA .
DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 .
A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida. 2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per
relationem
(utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal.
3 .
Ademais,
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
.
Precedentes.(
AgRg
no HC n. 737 .535/RJ, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no HC: 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2024)

Destacamos

Por sua vez,
o apelante quando foi ouvido sob o crivo do contraditório
disse que
ao ser abordado, os policiais apontaram fuzis para seu veículo, momento em que reduziu a velocidade e sinalizou que havia uma criança passando mal. Ele afirmou que desceu do carro imediatamente por receio de erros policiais e, ao ser questionado, negou qualquer ilegalidade, apresentando a documentação do veículo e das baterias que transportava. Apesar disso, os agentes insistiram nas mesmas perguntas e insinuaram que ele estava embriagado, o que ele atribuiu ao cansaço de dias consecutivos de trabalho.

A situação se agravou quando um dos policiais tentou afastar sua esposa à força, o que gerou indignação. Embora seu carro estivesse regular e ele habilitado, foi instruído a conduzi-lo até a cidade para averiguações, questionando a contradição dessa ordem. No posto policial, foi forçado a assinar um documento sem lê-lo e, apenas após isso, informado de sua prisão por embriaguez, mesmo alegando estar apenas exausto e preocupado com seu filho doente.

O
apelante relatou,
também
, que
contestou as informações do termo de constatação etílica, que indicava que ele apresentava fala alterada, dificuldade de equilíbrio, arrogância, exaltação, ironia, odor de álcool, olhos vermelhos e sonolência, afirmando que tais características foram atribuídas a ele pelos policiais e não condiziam com a realidade. Ele afirmou que, ao contrário do que foi registrado, solicitou a realização do teste do bafômetro e exame de sangue para comprovar que não estava alcoolizado, mas os agentes se recusaram a realizar tais procedimentos.

Assim, conquanto o apelante tenha negado a autoria delitiva, ressai
clarividente que
a prova oral do
s
agente
s
público
s
que atu
aram
no caso,
são

uníssonas, coerentes e aptas a demonstrar que o apelante conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool.

Ademais, não se exige qualidade especial do agente estatal para
que
ele possa constatar sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do motorista, mas, sim, apenas que o faça na forma disciplinada pelo Contran (art. 306, § 1o, inc. II, do CTB), sendo que, no caso concreto, foram constatados os seguintes sinais:
sonolência, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito.

Vale registrar, de outro lado, que a conduta imputada ao réu, tipificada no art
.
306, da Lei n
.
9.503/97, é de mera conduta, de perigo abstrato e, por conseguinte, dispensa a demonstração de resultado naturalístico. Ou seja, o crime se configura apenas pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.

Portanto, ainda que não tenha sido realizado exames específicos na constatação da embriaguez, a prova testemunhal autoriza a condenação, porquanto com o advento da Lei
n.
12.760/2012, passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, conforme preleciona a norma do art
.
306, §2o, do CTB, que
“a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA PARA POSSE IRREGULAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção. II. Questão em discussão: Há quatro questões em
discussão: (i) a possibilidade de concessão do Acordo de Não Persecução Penal ao réu; (
ii
) a absolvição do crime de embriaguez ao volante (
iii
) a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para posse irregular; e (
iv
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir: 1. A concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado, estando dentro da discricionariedade do Ministério Público. Contudo, diante da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça favorável à avaliação da possibilidade de oferecimento do acordo, deve-se remeter os autos ao órgão ministerial para análise. 2.
A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restam comprovadas por meio dos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e do auto de constatação de sinais de embriaguez. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não sendo exigida a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora exclusivamente por meio do teste do etilômetro, podendo ser suprida por outros meios de prova.
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido exige a demonstração do transporte da arma em local público ou de uso coletivo sem autorização. No caso concreto, o apelante portava a arma de fogo dentro de seu veículo, em contexto que sugere a posse irregular do artefato, tornando viável a desclassificação para o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03. 4. Considerando as circunstâncias do caso, bem como a manifestação favorável da Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido para remeter os autos ao Ministério Público para avaliação do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal e, subsidiariamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tese de julgamento: 1. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao Ministério Público sua oferta, conforme análise do caso concreto. 2.
A condenação por embriaguez ao volante pode ser fundamentada na constatação de sinais de alteração psicomotora por outros meios de prova além do teste de etilômetro
. 3. A posse de arma de fogo dentro de veículo particular, sem elementos indicativos de transporte em local público ou de uso coletivo, caracteriza o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 4. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Dispositivos relevantes citados:
arts
. 14 e 12 da Lei n. 10.826/03; art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro; art. 44 do Código Penal; art. 28-A do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg
no REsp n. 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 20/3/2023; RHC n. 159.643/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 19/4/2022. STF – HC n. 185.913/DF, Primeira Turma, j. em 20/9/2024.
(N.U 0039351-41.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)
.
Destacamos

Neste diapasão, não há dúvidas de que o réu se encontrava em claro estado de embriaguez no momento dos fatos, e diante da legislação autorizar a comprovação da embriaguez através do auto de constatação, tal prova ainda foi corroborada pela prova testemunhal, restando indiscutível a subsunção da conduta ao tipo penal descrito na denúncia, sendo incabível, portanto, a absolvição do réu por insuficiência probatória, razão pela qual mantenho a condenação tal como proferida na sentença.

Por outro lado, o apelante requer a redução do prazo de suspensão ou proibição para obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pleiteando que seja fixado no limite mínimo legal.

A teor da punição acessória em referência, estabelece o art. 293 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
:

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

Sinaliza a jurisprudência sobre o tema que, como qualquer pena prevista no ordenamento jurídico-penal brasileiro, a pena acessória de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve se pautar por fundamentação concreta quando aplicada acima do mínimo legal cominado em abstrato, devendo, inclusive, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

[...] conforme jurisprudência desta Corte, na fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo, os parâmetros a serem utilizados pelo magistrado, para além da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem observar as peculiaridades do caso concreto.

(
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.060.978/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.
)

Não por outro motivo, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 294, estabelece que a medida de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, poderá ser decretada ainda na fase
pré
-processual, exigindo-se, para tanto,
decisão fundamentada
.

Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

Assim, se para o acautelamento se exige fundamentação concreta, com maior rigor, na sentença condenatória também se exige tal atributo, sob pena de vulneração das disposições do art. 93, IX, da Constituição Federal, porque não teria sentido algum exigir-se acautelamento fundamentadamente na fase
pré
-processual e depois, na sentença, instalado o contraditório e a ampla defesa, simplesmente dispensar a fundamentação quanto à necessidade de aplicação da reprimenda acessória.

No caso em apreço, a pena privativa de liberdade foi fixada acima do mínimo legal em razão da análise pejorativa das circunstâncias do crime,
sendo de
rigor a fixação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor também pouco acima do mínimo legal (
7 meses
), porque guarda proporcionalidade com pena primária aplicada.

Pretende, ainda, o turno defensivo, a restituição da fiança.

O juízo sentenciante, ao tornar definitiva a pena privativa de liberdade, a substituiu por uma pena restritiva de direito, nos seguintes termos (Id. 249003706):

Presentes os requisitos do art. 44, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em: perdimento de valores consistente no perdimento da fiança recolhida nos autos, a ser depositada em favor da Vara de Execução Penal de Rio Branco/MT.

Saliento que a substituição da pena refere-se apenas à pena privativa de liberdade (sete meses de detenção), subsistindo, portanto, sem prejuízo, a pena de multa e a de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

É sabido que o art. 336 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
permite à retenção do valor recolhido à título de fiança quando, sendo o agente condenado, o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa.

A destinação da fiança para pagamento de prestação pecuniária está prevista no art. 366 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, de maneira que pode ser utilizada pelo julgador, preservando-se os demais encargos previstos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E DEDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO - FASES POLICIAL E JUDICIAL - APREENSÕES DAS ARMAS E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA – FIANÇA – DEDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PERMISSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 336 DO CPP – SALDO REMANESCENTE – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DEDUZIR A PENA DE MULTA DA FIANÇA.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal no 8).

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

“Deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de posse irregular de arma de fogo, de natureza permanente, mera conduta e perigo abstrato, porquanto, na espécie, ficou comprovada a apreensão de artefatos bélicos por policiais militares em sua residência, em local de fácil acesso e que ele tinha pleno conhecimento, sendo, portanto, inaplicável, no caso em referência, a absolvição com fulcro no aforismo in dubio pro reo.” (TJMT, AP NU 0002064-67.2018.8.11.0002)

O valor pago a título de fiança servirá ao pagamento “das custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, caso o réu seja condenado” (CPP, art. 336)

“Não verificadas quaisquer das hipóteses dos artigos 341 e 344 do Código de Processo Penal (quebramento e perdimento da fiança), deve ser arredado eventual perdimento levado a cabo pelo juízo singular, de modo que o valor deve servir ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, de acordo com o previsto no artigo 336 do mesmo diploma normativo.” (TJMT, N.U 0004621-68.2016.8.11.0011).

A restituição do saldo remanescente “ é matéria que afeta ao juízo das execuções penais, haja vista que, consoante dispõem os arts. 345 e 347, do Código de Processo Penal, caso [...] deixar de se apresentar para cumprir a sanção, o valor excedente, após a dedução de que trata o art. 336 do mesmo diploma legal, será recolhido ao fundo penitenciário, sendo devolvido ao somente mediante apresentação para início do cumprimento de sua pena.” (TJMT, N.U 0011284-63.2019.8.11.0064)

(N.U 1027757-65.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS
MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

Destacamos

Assim, não há como dar azo a pretensão defensiva.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Sidnei
d
a Silva Oliveira
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025